Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-50.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801252-50.2021.8.14.0051

APELANTE: GIRLANE KATRINE RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A SANÇÃO BASILAR QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE CONSIDERADA PARA AFASTAR A ALUDIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES DE MODO A FACILITAR SUA COMERCIALIZAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
2
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO), REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA, DETERMINANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reconhecer a incidência da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, determinando-se, por consequência, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por GIRLANE KATRINE RODRIGUES CARDOSO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante pleiteou, unicamente, a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“no dia 12 de fevereiro de 2021, no turno da manhã, por volta das 10-11 horas, na Rua Lauro Sodré, entre as Ruas Minas Gerais e Guanabara, n° 03, Bairro Santo André, especificamente na casa das denunciadas, em Santarém/PA, GIRLANE KATRINE RODRIGUES CARDOSO e GEANE RODRIGUES CARDOSO, previamente associadas para a prática reiterada da infração penal, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tinham em depósito, guardavam, ocultavam, tinham em sua posse, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em conformidade com os autos, no dia e horário supramencionados, policiais militares estavam realizando rondas regulares pela Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Laudo Sodré, Bairro Santo André, quando resolveram abordar um casal que estava em uma motocicleta, sendo a passageira identificada como PRISCILA CAROLINE CALDEIRA DUARTE.

Ao efetuarem a abordagem, foi encontrado com a passageira um papelote com cheiro característico de ser entorpecente. Questionada, PRISCILA alegou ser usuária e admitiu que comprou em uma “boca de fumo”, indicando o endereço das ora denunciadas.

Os policiais, então, empreenderam diligências até o local informado pela usuária (viciada), ocasião em que foram recebidos pela denunciada GEANE, a qual deu autorização para a guarnição adentrar no imóvel e apurar a denúncia recebida.

Durante as buscas no interior da residência, foi encontrado, no telhado da casa, um saco plástico contendo 02 (dois) “invólucros” grandes e 52 (cinquenta e duas) “trouxinhas” de substância entorpecente, ambos aparentando ser “MACONHA”; e outras 90 (noventa) “trouxinhas” de substância esbranquiçada aparentando ser “COCAÍNA”, embaladas em sacos plásticos transparentes.

Narram os autos, ainda, que dentro da casa foi encontrado 01 (um) saco contendo bicarbonato; apetrechos utilizados na produção de drogas, como 01 (uma) tesoura, 01 (um) tubo de linha azul, 02 (dois) rolos de papel filme, diversos sacos plásticos transparentes; além da quantia de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) e 02 (dois) aparelhos celulares. (...)”

Em razão dos fatos, a recorrente foi denunciada e condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mais, em que pese a apelante não tenha se insurgido contra a pena-base a si imposta, vê-se ter sido a mesma fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,

que se

revela justa e proporcional na hipótese, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida
, à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, o que justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o aludido
quantum
.

Presente a atenuante da confissão, a reprimenda reduzida em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando a reprimenda intermediária fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que a
quantidade de droga apreendida
foi utilizada pelo juízo
a quo
para exasperar a sanção basilar, o que configura
bis in idem
, revelando-se fundamento inidôneo para afastar a referida causa de diminuição.

Logo, não havendo
elementos suficientes para demonstrar que a ré se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, quanto à fração
da aludida minorante, cumpre salientar que as substâncias entorpecentes encontradas sob a guarda da apelante estavam
acondicionadas de forma a facilitar sua comercialização
, distribuídas

em
90 (noventa) papelotes de cocaína e 52 (cinquenta e dois) papelotes de maconha
,
o que, somada às circunstâncias de sua prisão
- tendo sido sua residência indicada por uma usuária de entorpecente como ponto de venda de drogas - configura maior envolvimento da recorrente com o tráfico e denotam maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado a aplicação da aludida minorante na fração de 1/5 (um quinto),
totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista,
deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2. Uma vez que, no caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/5, deve ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu.

3. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.174.828/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na hipótese, considerando as desfavoráveis circunstâncias da apreensão das drogas,
bem como da prisão em flagrante do paciente, vale dizer, a forma de acondicionamento das drogas, própria para redistribuição e posterior venda a varejo
, bem como a tentativa de empreender fuga dos policiais militares,
estabeleço a fração da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/5,
reduzindo a pena imposta para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 480 dias-multa.

V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com os pacientes - 11 quilos de cocaína, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 693.976/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por consequência, modifica-se o regime inicial do cumprimento da pena corpórea imposta à apelante para o aberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Por fim, de acordo com o art. 44, §2º, do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por todo o exposto, conheço o apelo e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, no patamar de 1/5 (um quinto), redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, e por consequência, modificar o regime inicial de pena para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 23/04/2024